Tribunal: TJDFT
Processo: 0742265-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742265-38.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILDO CIRINO DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, processo n. 0740855-39.2022.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de concessão de gratuidade de justiça (id 142698814 dos autos originários). O agravante relata que juntou aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica e requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça, mas o benefício foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau sob o fundamento de residir em área nobre (asa sul) e auferir proventos líquidos no valor de R$ 7.549,26 (sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos), fatos que demonstrariam capacidade financeira para o recolhimento das custas processuais. Alega que recebe proventos de aposentadoria no referido valor, porém possui gastos altos, tais como mensalidades de plano de saúde, no montante de R$ 5.198,54 (cinco mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos), despesas condominiais no importe de R$ 513,00 (quinhentos e treze reais) e conta de luz equivalente a R$ 366,02 (trezentos e sessenta e seis reais e dois centavos). Menciona que rotineiramente têm gastos não previstos para o custeio de medicamentos, eventuais consultas, exames ou tratamentos não cobertos pelo plano de saúde. Argumenta que o benefício da gratuidade de justiça não se limita aos rendimentos do beneficiário, mas sim à sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Sustenta que as despesas processuais não abrangem apenas as custas, mas honorários sucumbenciais e demais verbas eventuais. Cita entendimento processual em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da justiça gratuita. Sem preparo. O agravante foi intimado a comprovar a hipossuficiência alegada (id 42191958). Petição em resposta ao despacho, acompanhada de documentos (id 42245151). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, (2) dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] O Juízo de Primeiro Grau indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao argumento de que a documentação acostada revela que o agravante reside em área nobre (asa sul) e demonstra a percepção de renda mensal de R$ 7.549,26 (sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos), elementos que demonstrariam capacidade financeira para o recolhimento das custas processuais (id 142698814 dos autos originários). O agravante demonstrou gastos com plano de saúde no valor de R$ 5.198,54 (cinco mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos), despesas condominiais no importe de R$ 513,00 (quinhentos e treze reais) e conta de luz equivalente a R$ 366,02 (trezentos e sessenta e seis reais e dois centavos) (id 42245151). A gratuidade de justiça não está relacionada às despesas da parte, mas sim à sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda por elas auferida. A existência de gastos ordinários mensais livremente pactuados que comprometem a renda não é suficiente para permitir a concessão do benefício pretendido. A gratuidade de justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, hipótese diversa da pactuação de plano de saúde com cobrança mensal e ordinária. É permitido o indeferimento da gratuidade de justiça caso seja verificada a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS. INTIMAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. A pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça, caso demonstre documentalmente sua incapacidade, ou diante dos casos de presunção da insuficiência financeira. 2. Em relação às pessoas jurídicas, faz-se necessária a comprovação de sua hipossuficiência financeira, a fim de demonstrar efetivamente que o pagamento das despesas processuais implicará prejuízo à manutenção de suas atividades. 3. O juiz deve indeferir o pedido quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício. (...) (Acórdão 1380474, 07301935520188070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20.10.2021, publicado no DJE: 10.11.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1357316, 07516853820208070000, minha relatoria, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21.7.2021, publicado no DJE: 2.8.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. CHEQUE. PENHORA DE SALÁRIO OU VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. (...) (Acórdão 1339022, 07052169420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no DJE: 18.5.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.